Tribunal: TCU
Processo: 026.139/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização no Governo do Distrito Federal para verificar a correta utilização de todos os recursos destinados pela União para enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo Presidente da Comissão Temporária Covid-19 do Congresso Nacional, requerendo a realização de fiscalização no Governo do Distrito Federal para verificar a correta utilização de todos os recursos destinados pela União para enfrentamento da pandemia de Covid-19. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento que incide sobre este processo; 9.2. enviar ao Presidente do Congresso Nacional cópia do Acórdão 271/2025-TCU-Plenário , esclarecendo que tal decisão, aliada ao Acórdão 537/2024-TCU-Plenário , já comunicado àquela Casa Legislativa, completa o atendimento à presente Solicitação; 9.3. considerar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, inciso II, da Resolução/TCU 215/2008; e 9.4. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e no art. 14, inciso IV, da Resolução/TCU 215/2008.